Tribunal: CARF
Processo: 11070.001665/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.001665/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.058 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
CLAUDIR MELLER - CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO ABRANGÊNCIA A TODOS OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. Está
sujeita a incidência de contribuição previdenciária os valores pagos pela
empresa para custeio de plano de previdência privada, quando este não abrange
todos os seus empregados e dirigentes.
SEGURADO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Constitui fato gerador da contribuição previdenciária os valores pagos a
segurados na qualidade de contribuintes individuais, ficando a empresa
obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados dessa categoria a seu
serviço, descontando as das respectivas remunerações, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.001665/2009-70
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.058 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001665/2009-70

Relatório
Por bem descrever a situação, adota-se e trancreve-se o relatório do acordão recorrido:
A empresa supraidentificada foi autuada por não recolher contribuições
previdenciárias decorrente de pagamentos efetuados a segurados empregados e
contribuintes individuais. Os fatos geradores das contribuições patronais e para
terceiros (apenso) correspondem aos pagamentos efetuados a Rodrigo Bender
por
prestação
de
serviços
no
período de 01/2005 a 06/2005 na condição de Contribuinte Individual,
levantamento FP; pagamentos efetuados a Claudir Meller, Thiago Meller,
Andressa Maria Meller a título de previdência privada em desacordo com o
artigo 28 da Lei n° 8.212/91 e artigo 214 do RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, levantamento FP2 e; valores pagos a Sandra Rejane Meller na
condição de empregada e plano de previdência como salário indireto no período
de 01/2005 a 12/2007, Plano de Previdência pago a Julieta Tiede e diferença
relativa ao Plano de previdência pago a Sandra Meller no período de 01/2008 a
11/2008,
levantamento
FP3
(Debcad n°s 37.232.424-0 e 37.232.423-1). Os lançamentos tiveram por base a
escrituração contábil da empresa, folhas de pagamento e documentos
apresentados, comparativamente aos valores informados em GFIP. Informa o
auditor que foi utilizada a multa de ofício de
75%
posto que mais benéfica que a de 24% somada aquela do Auto de Infração com
Código de Fundamentação Legal - CFL 68.
;
A autuada apresentou impugnação tempestiva em 20/07/2009 alegando que
SANDRA REJANE MELLER e RODRIGO BENDER não são empregados da
empresa e que a relação de emprego deve ser analisada caso a caso, o que não
ocorreu no procedimento fiscal. Aduz que os valores lançados são "totalmente
inverídicos" com base nos fatos que passa a descrever:
A senhora Sandra Rejane Meller é casada com o sr. Claudir Meller e até o ano
de 2004 era funcionária da empresa SLC Agrícola Ltda;
A suposta empregada recolheu suas contribuições como contribuinte individual
no período de 01/2005 a 12/2007 no código 1007 no número do
NIT/PIS/PASEP sobre o teto máximo conforme GPS's devidamente carreadas
aos autos;
Informa que os valores recolhidos pela Sra Sandra são provenientes do
patrimônio do casal, uma vez que casada com comunhão de bens e não da
empresa autuada, cujo marido é sócio e seus rendimentos foram tributados em
sua declaração do imposto de renda;
Que tendo enfrentado dificuldades operacionais e necessitando de alguém de
confiança o Sr. Claudir outorgou poderes à esposa para realizar serviços
bancários em nome da empresa;
De fato, ocorreu em 2003 a outorga das competências do sócio Claudir Meller à
Sandra Rejane Meller para representá-lo perante o Banco do Brasil S/A,
notadamente para emitir cheques, autorizar cobranças, utilizar créditos etc., em
nome da empresa na condição de procuradora do sócio;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.058 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001665/2009-70

Aduz que sendo a Sra Sandra casada com o sócio, assume os riscos do negócio,
posto que pela união conjugal seu patrimônio se confunde com o do marido;
Alega que não está caracterizado o vínculo empregatício posto que não estão
presentes os quesitos de onerosidade e subordinação;
Que em 2008 a Sra Sandra foi contratada pela autuada na função de contadora,
quando a empresa passou a ser responsável pelos recolhimentos previdenciários
da segurada;
Alega que o Sr. Rodrigo Bender é prestador de serviços eventuais à impugnante
e nunca teve qualquer tipo de subordinação para com a autuada e, portanto,
descabida a relação de emprego atribuída pela fiscalização. Recebe pagamentos
por serviço prestado e emite Nota fiscal conforme documentos anexos aos
autos;
Que de forma semelhante nos serviços prestados pela Sra Sandra não estão
presentes os requisitos de não-eventualidade e subordinação para o
enquadramento do Sr. Rodrigo na condição de empregado da autuada posto que
ainda presta serviço a outras empresas, não havendo qualquer exclusividade em
relação ao seu trabalho;
Argui que a empresa é tributada pelo lucro presumido e, nesta condição, estaria
ocorrendo dupla tributação em relação as contribuições previdenciárias;
Que o sr. Claudir mantém Plano de Previdência Itauprev Vida para a esposa e
os filhos Thiago e Andressa declarados e tributados na declaração do imposto
de renda
Insurge-se contra o valor da multa aplicada ao lançamento sob o argumento de
ser ilegal e abusiva.
Por fim requer seja dado provimento à impugnação e cancelado o crédito
tributário exigido.
Os autos foráfn encaminhados a DRF de Santo Ângelo para esclarecimentos
quanto a subordinação, eventualidade e remuneração de Sandra Rejane Meller e
Juliana Tiede, bem como a caracterização como segurada empregada da
primeira, além de esclarecimentos sobre os valores pagos a título de
previdência.
Os auditores que procederam a fiscalização informam nas folhas 136 e 137 que
a não-eventualidade caracterizou-se pelos inúmeros pagamentos da empresa
efetuados pela Sra Sandra e que a remuneração foi baseada nos recolhimentos
das GPS como contribuinte individual e que a subordinação não foi
caracterizada e que Juliana Tiede é empregada da empresa desde 01/09/1998
e que os lançamentos correspondem a pagamento de Plano de Previdência
Privada. Informam ainda, que concluíram que a segurada Sandra Rejane Meller
teve remuneração no período de 01/2005 a 12/2007 com base na divergência de
informações quando da solicitação de esclarecimentos durante o procedimento
fiscal. Informa que os valores pagos a título de previdência Privada foram
considerados como pró-labore indireto do sócio Claudir Meller e conclui que a
segurada Sandra foi considerada empregada por desempenhar as mesmas
funções antes e depois da formalização do contrato de trabalho em 01/2008 e
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.058 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001665/2009-70

que Juliana sempre foi empregada desde 01/09/98, conforme informação no
Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS.
O resultado da diligência foi cientificado ao autuado que reitera a posição de
que não estão presentes os requisitos para caracterização do vínculo
empregatício não havendo comprovação da onerosidade e da subordinação da
Sra Sandra com a empresa. Aduz que o pagamento das contribuições como
contribuinte individual tem origem no patrimônio comum do casal e não do
patrimônio da empresa. Alega que o plano de previdência privada pago pelo Sr.
Claudir à segurada Juliana constitui despesa pessoal e não se confunde com o
patrimônio da empresa. Reitera o entendimento de que a Sra Sandra efetuava
pagamentos em nome do Sócio sem qualquer remuneração, cumprindo
delegação de funções através de procuração. Aduz que o pagamento dos planos
de previdência para os filhos, esposa e Juliana, não são custeados pela empresa
mas pelo patrimônio pessoal do sócio.
Foi apensado ao presente o processo de n° 11070.001666/2009-14 e DEBCAD
n° 37.232.423-1 referente as contribuições para terceiros (Salário Educação e
INCRA) na alíquota de 2,7% sobre a remuneração de Sandra Rejané Meller no
período de 01/2005 a 12/2007.
A DRJ considerou o lançamento procedente em parte, excluindo o crédito
tributário relativo ao enquadramento da segurada Sandra Regina Meller na condição de segurada
empregada no período de 01/2005 a 13/2007, bem como como os valores lançados como salário
indireto a título de Plano de Previdência Privada.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, onde requer;
Diante do exposto, levando em consideração o acima alegado, seja porque a alínea “p”
do artigo 28, da Lei n° 8.212/91 encontra-se formalmente revogada nos explícitos
termos do § 2° do artigo 202, da CF/88, seja porque a Previdência Complementar
praticada pela recorrente é feita através de empresa de Previdência Complementar
Aberta, legalmente constituída e expressamente autorizada a funcionar, seja porque o
entendimento do auditor fiscal mostra-se equivocado, na medida em que não existe
obrigatoriedade de que todos os empregados integrem o Plano de Previdência
Complementar, seja porque os valores do Plano de Previdência Complementar não
podem ser considerados salário contribuição, seja porque não existem contribuições
devidas pela prestação de serviços do Sr. Rodrigo Bender, é que a recorrente REQUER
o provimento do presente Recurso Voluntário, com o consequente cancelamento total
dos Autos de Infração n° 37.232.424-O e 37.232.423-1, com posterior baixa e
arquivamento dos processos fiscais.
Outrossim, em razão do lançamento em questão estar sob discussão, valendo-se a
recorrente do exercício regular de defesa que lhe é garantido, desde já REQUER a não
inscrição como dívida ativa ou qualquer outro cadastro restritivo de crédito e / ou
certidão negativa.
É o relatório

Voto
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.058 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001665/2009-70

Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Da revogação da alínea “p” do artigo 28 da Lei 8.212/91 e da não extensibilidade
do plano de previdência a todos os empregados
O recorrente alega no recurso:
Diante do exposto, levando em consideração o acima alegado, seja porque a alínea “p”
do artigo 28, da Lei n° 8.212/91 encontra-se formalmente revogada nos explícitos
termos do § 2° do artigo 202, da CF/88, seja porque a Previdência Complementar
praticada pela recorrente é feita através de empresa de Previdência Complementar
Aberta, legalmente constituída e expressamente autorizada a funcionar, seja porque o
entendimento do auditor fiscal mostra-se equivocado, na medida em que não existe
obrigatoriedade de que todos os empregados integrem o Plano de Previdência
Complementar, seja porque os valores do Plano de Previdência Complementar não
podem ser considerados salário contribuição
Ora, sobre a previdência privada a Constituição Federal de 1988 (CF/88)
estabelece em seu artigo 202, parágrafo 2°, norma relativa à previdência privada:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de
previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas
que garantam o beneficio contratado, e regulado por lei complementar.
(Redação dada pela Emenda Constitucional n°20, de 1998)
(...)
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições
contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de beneficios
das entidades de previdência privada não integram o contrato de
trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios
concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos
da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional n°20, de 1998)
A Lei Complementar n.° 109, de 29/05/2001, por sua vez, assim dispõe sobre os
valores destinados à previdência complementar:
Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições
contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios
das entidades de previdência complementar não integram o contrato de
trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios
concedidos, não integram a remuneração dos participantes.
§ 1o Os benefícios serão considerados direito adquirido do participante
quando implementadas todas as condições estabelecidas para
elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.058 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001665/2009-70

§ 2o A concessão de benefício pela previdência complementar não
depende da concessão de benefício pelo regime geral de previdência
social.
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência
complementar, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de
natureza previdenciária, são dedutíveis para fins de incidência de
imposto sobre a renda, nos limites e nas condições fixadas em lei.
§ 1° Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação
e contribuições de qualquer natureza.
(...)
Verifica-se, assim, que o legislador, ao tratar das contribuições do empregador ao
plano de previdência privada de seus segurados, desvinculadas da remuneração, remeteu à lei o
poder de definir os requisitos necessários à concessão deste beneficio. Portanto, para que tais
valores pagos pela empresa estejam desvinculados da remuneração é imprescindivel obedecer ao
estabelecido em lei.
E, nos termos do artigo 28, parágrafo 9°, alínea "p" da Lei n.° 8.212, de
24/07/1991, a seguir transcrito, os valores pagos pela empresa relativos a plano de previdência
privada só não terão natureza jurídica remuneratória, e não integrarão o salário de contribuição,
se houver a sua disponibilidade a todos os empregados e dirigentes da mesma.
Art. 28. (...)
(...)§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica
relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado,
desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes,
observados, no que couber, os arts. 9° e 468 da CLT; (Incluídopela Lei
n° 9.528, de 10/12/97)
O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de
06/05/1999, em seu art. 214, parágrafo 9°, inciso XV, dispõe no mesmo sentido:
Art. 214.
(...)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
XV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica
relativo a programa de previdência complementar privada, aberta ou
fechada, desde que disponível à totalidade de seus empregados e
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.058 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001665/2009-70

dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9° e 468 da Consolidação
das Leis do Trabalho;
(...)
Por disponibilidade, há de se entender acesso livre, desimpedido, desembaraçado,
com a possibilidade de opção de adesão ou não ao programa, por todos os empregados e
dirigentes.
É importante notar que a Lei Complementar n.° 109, de 25/05/2001 tem caráter
genérico, destinando-se a reger a implantação e manutenção de programas de previdência
complementar, e que a Lei n.° 8.212/1991 é uma norma de caráter específico, que, ao cuidar da
previdência complementar, o faz exclusivamente para fins tributários.
Portanto, não há que se falar em revogação do disposto na alínea "p" do § 9° do
artigo 28 da Lei n° 8.212/1991, pelo disposto no §1° do artigo 69 da Lei Complementar n°
109/2001, visto que esta, por se destinar a regular o Regime de Previdência Complementar, não
tem o condão de afetar norma específica que trate de isenção na lei que regula as contribuições
sociais previdenciárias (Lei n° 8.212/1991).
Cabe observar que a Lei n.° 8.212/1991 estabelece a condição para a isenção da
contribuição do empregador para plano de previdência privada, qual seja o oferecimento do
plano de previdência complementar a todos os trabalhadores da empresa, e que esse diploma
legal em nada foi afetado pela edição da Lei Complementar n.° 109/2001, em razão de seu
caráter específico, não existindo qualquer conflito entre tais normas.
Nega-se provimentos nesta matéria
O recorrente alega também que “não existem contribuições devidas pela
prestação de serviços do Sr. Rodrigo Bender”.
Quanto a esta questão, por concordância, adota-se e transcreve-se o voto da DRJ,
abaixo:
Preliminarmente, o impugnante alega improcedência total do lançamento com base no
artigo 3° da CLT e artigos 11 e 33 da Lei n° 8.212/91 alegando que não ocorreu vinculo
empregatício entre a Sra Sandra e o Sr. Rodrigo com a empresa Claudir Meller
Corretora de Seguros Ltda posto que não estão presentes os atributos do segurado
empregado definidos no art. 11 da Lei n° 8.213/91:
Art. II. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I- como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;(g.n.)
Portanto, não estando identificados os atributos de não eventualidade, subordinação e
remuneração, cumulativamente, não há que se falar em segurado empregado. No
presente caso o Sr. Rodrigo Bender, CPF n° 587.955.100-87 prestou serviços de
informática nos meses de 01/2005 a 06/2005 na condição de prestador de serviço e
enquadrado pela fiscalização como Contribuinte Individual com remuneração mensal de
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.058 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001665/2009-70

R$500,00 (quinhentos reais) conforme Relatório de Lançamento da folha 28, Relatório
Fiscal da folha 44, item 3 e Notas Fiscais de Serviços Avulsos (fls. 51 a 56). Logo,
equivocada a conclusão do impugnante quanto ao enquadramento do segurado como
empregado e entendemos correta a contribuição da empresa a alíquota de 22,5% sobre a
remuneração paga ao contribuinte individual que lhe presta serviço mediante
remuneração. Tal contribuição está prevista no artigo 22, Incisos I e III, § 1° da Lei n°
8.212/91 com a redação dada pela Lei n° 9. 876/99, como segue:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
(...)
§1° No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras
de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de
seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas,
além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição
adicional de dois vírgula cinco por cento sobre a base de cálculo definida nos incisos I
e III deste artigo. (g.n.)
Portanto, correto o enquadramento do segurado Rodrigo Bender na categoria de
contribuinte individual e devida a contribuição da empresa na alíquota de 22,5% sobre
os valores pagos referentes a prestação de serviços nos meses a junho de 2005.
Portanto, mantem-se o lançamento referente à prestação de serviço na qualidade
de contribuinte individual de Rodrigo Bender.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital